Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-12.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. REGRAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O regime de bens escolhido deve seguir o regime vigente a época da celebração do casamento, conforme disposição do artigo 2.039 do CC. Assim como no Códex Civil vigente em seus artigos 1.667 a 1.671, na comunhão de bens disposta no Código de 1.916, todos os bens adquiridos antes e durante a união, assim como suas dívidas passivas são divididos em partes iguais ao fim da relação.
Em se tratando de empréstimos contraídos por um dos cônjuges durante a constância do casamento, presume-se revertido em benefício da família, salvo prova em contrário.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.